Tribunal: TJDFT
Processo: 0747633-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747633-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA MARIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL DA MORADIA, FORCA, FE E ESPERANCA DE SANTA MARIA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS MAGNO SANTANA COSTA, GILDA MARIA RAMOS COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Alda Maria Alves da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 208026052 do processo n. 0018942-96.2014.8.07.0009) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pela agravante contra Associação Habitacional da Moradia, Força, Fé e Esperança de Santa Maria e outros, indeferiu o pedido de pesquisa de patrimônio penhorável em nome dos executados/agravados nos sistemas Sniper, Sisbajud, Renajud, SREI e Infojud. Nas razões recursais (ID 65972421), a agravante relata ter interposto anteriormente agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais dos executados. O recurso foi parcialmente provido por esta e. 7a Turma, nos seguintes termos: Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para admitir a expedição de ofícios às sociedades empresárias que possuam como sócios os agravados Carlos Magno Santana Costa e Gilda Maria Ramos Costa para identificação de eventuais lucros, dividendos ou salários em favor dos agravados e, se frustrada a medida, determinar o prosseguimento da execução com a liquidação das quotas de sociedade pertencentes aos referidos executados/agravados, no limite da dívida executada, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos. Menciona que os ofícios foram expedidos, mas sem resposta dos executados. Defende ser cabível a consulta aos sistemas de pesquisa patrimonial, pois a última foi realizada em 26/7/2023. Em relação à indicação do endereço das pessoas jurídicas executadas para o envio dos ofícios, ressalta ser "de caráter meramente protelatório impor tal obrigação à Agravante, isso porque, mesmo com a indicação, os ofícios, de igual modo, não serão respondidos, o que apenas acarreta em prejuízo do resultado útil do processo, culminando em morosidade da execução, que já se estende há anos". Argumenta que a pesquisa no sistema Infojud é necessária para obter informações "sobre faturamento, quadro societário, declaração de imposto de renda e quaisquer outros dados relevantes". Afirma estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Em relação a probabilidade do direito, aduz que as diligências requeridas são necessárias para a satisfação do débito. Ao final, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para "determinar imediatamente a busca pelos sistemas SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD, SREI, INFOJUD, bem como busca aprofundada por meio do sistema INFOJUD a fim de obter informações sobre faturamento, quadro societário, declaração de imposto de renda e quaisquer outros dados relevantes; subsidiariamente, caso frustradas as diligências acima requer seja deferida a penhora das quotas sociais das empresas". No mérito, que o recurso seja provido para revogar a suspensão dos autos e confirmar a medida liminar vindicada. Subsidiariamente, caso infrutíferas a pesquisa por bens, que seja determinada a penhora das cotas sociais das pessoas jurídicas. Sem recolhimento do preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça. Autos encaminhados a esta Relatoria em razão da prevenção verificada no agravo de instrumento de autos n. 0745562-19.2023.8.07.0000, conforme certificado ao ID 65979659. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos elencados na norma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme relatado, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Alda Maria Alves da Silva contra Associação Habitacional da Moradia, Força, Fé e Esperança de Santa Maria e outros, em que objetiva o pagamento do débito no valor inicial de R$125.707,83 (cento vinte e cinco mil setecentos e sete reais e oitenta e três centavos). Da análise dos autos da origem, consoante decisão de ID 171490025, verifica-se que o Juízo da origem indeferiu os pedidos de indisponibilidade dos bens das pessoas jurídicas em que os executados figurarem como sócios, de reiteração de pesquisa ao Infojud, de penhora do faturamento das pessoas jurídicas executadas, e de expedição de ofício às pessoas jurídicas executadas. Ainda, determinou a suspensão dos autos pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Contra a referida decisão, a executada interpôs recurso, o qual foi parcialmente provido, conforme relatado. Confira-se ementa do Acórdão n. 1818945 (autos n. 0745562-19.2023.8.07.0000): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DOS SÓCIOS. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. PENHORA DE LUCROS E QUOTAS SOCIAIS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. POSSIBILIDADE. PENHORA DO FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela credora contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de penhora das quotas sociais pertencentes aos agravados e expedição de ofícios às pessoas jurídicas para identificação de eventuais lucros, dividendos ou salários devidos aos devedores, bem como indeferiu o pedido de constrição judicial de percentual do faturamento das sociedades empresárias em que os recorridos figuram como sócios. 2. Comprovada a frustração na tentativa da localização de outros bens, é possível a penhora de quotas sociais das sociedades empresárias por dívida particular dos sócios agravados, independentemente do sucesso da medida no momento de sua concretização pelo credor, sendo certo que a dificuldade abstratamente prevista para consecução da liquidação das quotas sociais não impede o seu deferimento, desde que respeitadas as regras estipuladas nos arts. 1.026 e 1.031 do Código Civil e art. 861 do CPC. 3. Na espécie, a penhora das quotas sociais, ante sua subsidiariedade, deverá ser promovida somente se frustrada a medida pretendida pela agravante de identificação de eventuais lucros, dividendos ou salários em favor dos agravados, posto que se trata de intervenção menos gravosa e que demanda atuação do Poder Judiciário, por envolver sigilo constitucionalmente assegurado. 4. O pedido de penhora do faturamento das pessoas jurídicas das quais os agravados são sócios não prospera, pois o faturamento integra o patrimônio da própria pessoa jurídica, que não se confunde com seus sócios, consoante prevê o art. 49-A do Código Civil ao consagrar o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1818945, 07455621920238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém ressaltar que no aludido recurso a executada não recorreu da suspensão determinada na decisão agravada. Os autos retornaram à origem e foi expedido ofícios nos termos determinados por esta e. 7a Turma (ID 194545687). Contudo, somente Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda respondeu (ID 195893496), ao informar não possuir faturamento desde 2019. Posteriormente, a agravante peticionou pela reiteração da pesquisa aos sistemas disponíveis (ID 207166213), mas o pedido foi indeferido pelo d. Magistrado da origem, consoante o seguinte excerto da r. decisão agravada (ID 204400231), in verbis: (...) A exequente, no ID. 207166213, requereu: a) a consulta aos sistemas SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD, SREI e INFOJUD; b) a pesquisa de informações sobre o faturamento, quadro societário e declaração de imposto de renda, através da ferramenta INFOJUD, das pessoas jurídicas CMSC Participações em Outras Sociedades LTDA, Manah Participações Societárias LTDA, Mineração Manah LTDA, Partners Participações em Outras Empresas LTDA, Rodrigues &amp; Ramos Comércio e Distribuição de Materiais de Construção LDTA e Três Riachos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, suspeitas de estarem envolvidas na ocultação patrimonial e c) a penhora das quotas sociais pertencentes aos executados nas empresas supracitadas. Contudo, compulsando os autos verifico que em 12/09/2023 foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, conforme ID. 171490025. Destaco que não houve agravo da referida decisão no prazo legal, havendo, portanto, a sua preclusão. Igualmente, não verifico ter transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional. Desta forma, é imperativo que haja o decurso do prazo em comento para apreciação de novas diligências eventualmente requeridas pela parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados. No mais, retornem os autos para o arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 171490025. Ressalto que, findo o prazo de suspensão (12/09/2024), inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é a data de 08/02/2023 e final o dia 06/02/2034 (art. 921, § 4o, do CPC, com redação posterior à Lei n.o 14.195/21 c/c art. 205 do CC). Caso a parte exequente informe os endereços físicos e/ou eletrônicos das pessoas jurídicas Rodrigues &amp; Ramos Comércio e Distribuição de Materiais de Construção LDTA, Manah Participações Societárias LTDA, Mineração Manah LTDA, CMSC Participações em Outras Sociedades LTDA e Partners Participações em Outras Empresas LTDA reiterem-se os ofícios de ID’s. 196620127, 196620128, 196620130, 196620132 e 196620135. Cumpra-se. Intime-se. Irresignada, a exequente/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual expôs os fatos e fundamentos jurídicos anteriormente delineados. Em análise ao feito de origem, e a despeito dos argumentos deduzidos e da documentação produzida pela agravante, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Com efeito, o pedido de renovação de diligências já realizadas em momento pretérito (ID 166291410), e sem comprovação de modificação na capacidade econômica dos devedores, constitui providência desprovida de efetividade para satisfação do crédito perseguido, em vista da determinação de suspensão do feito executivo, na forma do art. 921, III, do CPC. E, nos termos do art. 923[1] do CPC, uma vez suspensa a execução, não serão praticados novos atos processuais, senão os urgentes. Mais, no caso em exame, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no caso. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução, e do prazo prescricional, que se opera somente em 06/02/2034, segundo assinalado pelo d. Juízo da origem. Assim, não está inviabilizada a pretensão da exequente, que ainda pode formular novos pedidos de diligências em busca de patrimônio penhorável, desde que antes de prescrita a pretensão executória e comprovada alteração na situação econômico-financeira do devedor. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes.